Tribunal: STJ
Processo: 0078789-21.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227780 - PR(2025/0448792-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PALOMA EDUARDA GONCALVES DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL,
VEICULAR E DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, sob alegação de supressão de instância, em razão da ausência de análise
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça sobre a nulidade da abordagem policial, da busca veicular e da
busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Superior Tribunal de Justiça
analisar o recurso ordinário quando a matéria não foi debatida pelo Tribunal de Justiça,
configurando supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso ordinário em
está condicionada à decisão denegatória em única ou última instância
habeas corpus
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios.
4. A ausência de debate da matéria pelo Tribunal de origem impede a análise do habeas
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de debate da matéria pelo Tribunal de origem impede a análise do habeas
corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
III.
art. 654,
art. 395,
Documento eletrônico VDA54722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d8a28367-7106-4bfa-9224-fd94562ca5b9

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
997.926/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025; STJ, AgRg nos
EDcl no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 1.777.813/MG,
25.03.2021, DJe de 25.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
REsp 1.955.005/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023, DJe de 24.04.2023; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.267.570/DF,
07.11.2023, DJe de 13.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d8a28367-7106-4bfa-9224-fd94562ca5b9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227780 - PR (2025/0448792-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PALOMA EDUARDA GONCALVES DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL,
VEICULAR E DOMICILIAR. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, sob alegação de supressão de instância, em razão da ausência de análise
habeas corpus
pelo Tribunal de Justiça sobre a nulidade da abordagem policial, da busca veicular e da
busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Superior Tribunal de Justiça
analisar o recurso ordinário quando a matéria não foi debatida pelo Tribunal de Justiça,
configurando supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar recurso ordinário em habeas
está condicionada à decisão denegatória em única ou última instância pelos
corpus
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios.
Documento eletrônico VDA53735794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 47cf877e-ff43-463a-bb42-e93251663aef

4. A ausência de debate da matéria pelo Tribunal de origem impede a análise do habeas
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de debate da matéria pelo Tribunal de origem impede a análise do habeas
corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
III.
art. 654,
art. 395,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 997.926/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 13.08.2025, DJEN de 18.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.03.2021, DJe
AREsp 1.777.813/MG,
de 25.03.2021; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 1.955.005/SC,
Quinta Turma, julgado em 17.04.2023, DJe de 24.04.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.267.570/DF,
07.11.2023, DJe de 13.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por PALOMA EDUARDA
GONCALVES DIAS DE SOUZA, contra decisão por mim proferida, às fls. 130-132, pela
qual não conheci do recurso ordinário.
Em suas razões recursais, às fls. 136-148, a defesa alega que a situação dos
autos revela uma flagrante ilegalidade que demanda a intervenção imediata desta Egrégia
Corte, seja pela reforma da decisão que não conheceu o RHC, seja pela concessão da
ordem de
de ofício.
habeas corpus
Ressalta que, na audiência de custódia, o juízo reconheceu a nulidade da busca
pessoal, veicular e domiciliar, de maneira que não poderia ter sido oferecida a denúncia.
Argui a nulidade das provas obtidas por meio da abordagem já considerada nula
na audiência de custódia, devido à ausência de fundada suspeita para a abordagem policial
(justificada apenas pelo fato de o veículo ter acelerado ao avistar a viatura), pela
inexistência de autorização válida e espontânea para a busca domiciliar (com relatos de
invasão e coação) e pela violência policial noticiada pelos detidos.
Documento eletrônico VDA53735794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 47cf877e-ff43-463a-bb42-e93251663aef

Entende que, se afastadas as provas obtidas ilegalmente, a denúncia carece de
justa causa, nos termos do
III, do CPP, impondo-se sua rejeição.
Art. 395,
Salienta que a regra da supressão de instância deve ser mitigada em razão
da evidente violação a direitos fundamentais e risco à liberdade de locomoção.
Requer, ao final, a concessão de
e, consequentemente, a rejeição
habeas corpus
da denúncia por ausência de justa causa, em virtude da nulidade da abordagem policial
(ausência de fundada suspeita), da busca veicular e da invasão domiciliar, nos termos do
III, do CPP.
Art. 395,
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste na possibilidade de exame das nulidades da busca
pessoal, veicular e domiciliar em supressão de instância.
Conforme exposto na decisão impugnada, verifica-se que o Tribunal de Justiça
não analisou o mérito das alegações trazidas nas razões recursais, qual seja, a nulidade da
abordagem policial, da busca veicular e da busca domiciliar.
O
de origem não foi conhecido nesse ponto. Confira-se o excerto
habeas corpus
do acórdão proferido pelo Tribunal estadual (fl. 85):
Analisando os pressupostos de admissibilidade, verifico que a
ordem comporta parcial conhecimento.
Isso porque a análise da questão relativa ao reconhecimento da
nulidade da busca pessoal, veicular e domiciliar realizada pelos agentes
exigiria uma incursão mais aprofundada no conjunto fático-probatório,
inviável pela estreita via do writ.

No caso dos autos, ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de fundo
também ora vindicada, incabível a apreciação do presente recurso ordinário quanto à
matéria, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto
debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise. Nesse sentido, mutatis
:
mutandis
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
DELIBERAÇÃO
COLEGIADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO .
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o habeas corpus, sob alegação de supressão de instância,
Documento eletrônico VDA53735794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 47cf877e-ff43-463a-bb42-e93251663aef

uma vez que a matéria não foi debatida pelo colegiado do Tribunal de
origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se cabe análise do
habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de ausência de
debate da matéria pelo Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. A competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar
habeas corpus em recurso ordinário está condicionada à decisão
denegatória em única ou última instância pelos Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.
4. A ausência de debate da matéria pelo Tribunal de origem
impede a análise do writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A
ausência de debate da matéria pelo Tribunal de origem impede a análise
do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão
de instância". (AgRg no HC n. 997.926/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
13/8/2025,
18/8/2025.

Vale ressaltar, ademais, que esta Corte Superior de Justiça pacificou o
entendimento de que:
"o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de
admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem
pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação
da competência constitucionalmente definida para esta Corte" (AgRg nos
EDcl no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta REsp n. 1.955.005/SC,
Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.

Mister frisar que não verifico nenhuma coação ilegal, de plano, que autorize a
concessão da ordem nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Além
disso, vale salientar o entendimento de que:
[...] 3. Segundo a compreensão do STJ, a análise da ocorrência
de apontadas nulidades, mesmo que absolutas, não prescinde do
necessário prequestionamento. Ademais, "Nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa dos tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se
prestando como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial
acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade" (AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.777.813/MG,
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
, como na espécie. (AgRg no
25/3/2021)
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.267.570/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/11/2023,
13/11/2023.

Documento eletrônico VDA53735794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 47cf877e-ff43-463a-bb42-e93251663aef

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53735794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:06
Código de Controle do Documento: 47cf877e-ff43-463a-bb42-e93251663aef

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.780 / PR
Número Registro: 2025/0448792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007677420248160196 00007807320248160196 00007815820248160196 00094965620248160013
00107988620258160013 00787892120258160000 01302693820258160000 107988620258160013
1302693820258160000
130269382025816000000007677420248160196
7677420248160196
7807320248160196 7815820248160196 787892120258160000 94965620248160013
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PALOMA EDUARDA GONCALVES DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: BRYAN VINICIUS DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PALOMA EDUARDA GONCALVES DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - PR086750
WALID NASSER CHYBIOR ZAHRA - PR104765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA54689519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:33
Código de Controle do Documento: 6db12e15-2c3e-47d9-ba59-5fe89160fc22

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:33
Código de Controle do Documento: 6db12e15-2c3e-47d9-ba59-5fe89160fc22